Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-71.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001706-71.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MORGANA PEREIRA BORGES NUNES, JADE GABRIELA NARICI SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Empréstimo consignado. Alegada omisão. Ausência de vícios do artigo 1.022 do CPC. Rediscussão de mérito. Contrato com pessoa vulnerável. Nulidade absoluta por vício de forma. Inaplicabilidade da prescrição. Devolução devida. Juros extracontratuais. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao confirmar sentença, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando os consectários legais, sob alegação de omissão quanto à prescrição quinquenal, à correção monetária, à compensação de valores e ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do CDC; (II) estabelecer se houve ausência de fundamentação sobre a forma de restituição e correção monetária dos valores; (III) determinar se há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; (IV) verificar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de Decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão enfrenta expressamente a questão da prescrição ao reconhecer a nulidade absoluta do contrato, a qual não se convalesce pelo decurso do tempo, afastando a incidência de prazo prescricional, nos termos do art. 169 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

5. A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por terceiro e subscrição por duas testemunhas, formalidades não observadas no caso concreto, o que caracteriza vício insanável de forma e nulidade absoluta (arts. 104, III, 166, IV, e 595 do CC). A mera aposição de impressão digital não supre a manifestação de vontade do analfabeto, sendo imprescindível a intervenção de terceiro de sua confiança para garantir a higidez do consentimento.

6. Ainda que se cogitasse prescrição, a relação é de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto indevido, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

7. A restituição dos valores deve observar o retorno ao
status quo ante
, sendo legítima a devolução em dobro dos valores descontados, diante da negligência da instituição financeira. A restituição do valor creditado indevidamente na conta da autora deve ocorrer de forma nominal, sob pena de enriquecimento indevido da instituição financeira.

8. Declarada a nulidade do contrato, a responsabilidade assume natureza extracontratual, fixando-se os juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ.

9. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. A ausência de dolo processual afasta a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. Dispositivo e Tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração em Apelação nº 8001706-71.2023.8.05.0223, tendo como partes o
BANCO PAN S/A
, na qualidade de embargante, e
MARISA FERREIRA DOS SANTOS
, na qualidade de embargada.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.